Tribunal: TJPA
Processo: 0801921-69.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7676 - Administração de herança
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801921-69.2022.8.14.0051

APELANTE: MARIA GIRLEUDA ANDRADE VALENTIM, MARIA GORETTI ANDRADE VALENTIM

APELADO: PAULO VALENTIN DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. ITCMD. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. TRANSMISSÃO DE POSSE SEM MATRÍCULA/REGISTRO EM NOME DO DE CUJUS. OMISSÃO QUANTO À CONSEQUÊNCIA OPERACIONAL DO JULGADO. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO PARA AFASTAR EXIGÊNCIA DE QUITAÇÃO DO IMPOSTO NA EXPEDIÇÃO DO FORMAL/CARTA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por herdeiras contra acórdão proferido em agravo interno em apelação cível que reconheceu, no caso concreto, a ausência de fato gerador do ITCMD, diante da inexistência de matrícula/registro do imóvel em nome do de cujus e, portanto, por se tratar de transmissão de posse (estado de fato), e não de propriedade juridicamente transmissível; as embargantes requerem integração do julgado para explicitar a necessária reforma do comando sentencial que condicionou a expedição de formal/carta à prova de quitação do imposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão ao não consignar expressamente que o reconhecimento da ausência de fato gerador do ITCMD afasta o capítulo da sentença que exigiu a comprovação de quitação do tributo como condição para expedição do formal de partilha/carta, relativamente ao bem descrito no plano de partilha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração se prestam a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado afirma de modo expresso que a obrigação tributária do ITCMD depende da ocorrência concreta do fato gerador, e que a ausência de matrícula e registro do imóvel em nome do de cujus impede reconhecer a transferência de propriedade, afastando a incidência do tributo.

5.

A sentença homologatória condiciona a expedição de formal/carta à prova de quitação do imposto de transmissão; mantida tal exigência, sem integração do acórdão, forma-se contradição prática entre a não incidência reconhecida e a subsistência de requisito de quitação de tributo reputado inexistente no caso.

6.

A integração é necessária para tornar operacional o provimento recursal, afastando, quanto ao bem tratado como mera posse, a exigência de quitação do ITCMD para a expedição dos títulos judiciais, sem prejuízo da ciência ao Fisco para providências administrativas cabíveis, nos limites do art. 662, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

Reconhecida a ausência de fato gerador do ITCMD por inexistência de matrícula/registro do imóvel em nome do de cujus, o acórdão deve ser integrado para afastar, quanto ao bem descrito como mera posse, o capítulo sentencial que condiciona a expedição do formal/carta à prova de quitação do imposto.

2.

A integração por embargos de declaração é cabível quando necessária a explicitação das consequências operacionais do julgado, a fim de evitar contradição prática e assegurar efetividade à decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, I; CTN, arts. 35, 114 e 179; CC, arts. 1.225, 1.245 e 1.784; CPC, arts. 1.022, 1.023 e 662, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.150.356/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09.08.2010; TJ-SP, AI nº 2158395-90.2022.8.26.0000, Rel. Des. Moreira Viegas, j. 26.07.2022; TJ-RJ, AI nº 0010614-59.2023.8.19.0000, Rel. Des. Cristina Tereza Gaulia, j. 18.04.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER e ACOLHER
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA GIRLEUDA ANDRADE VALENTIM e MARIA GORETTI ANDRADE VALENTIM, ambos subscritos no ID 28129212, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão de ID 27797261, proferido no âmbito do Agravo Interno em Apelação Cível nº 0801921-69.2022.8.14.0051, no qual esta 1ª Turma, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao Agravo Interno para reformar a decisão monocrática de ID 23683051, reconhecendo, no caso concreto, a ausência de fato gerador do ITCMD, por inexistência de matrícula/registro do imóvel em nome do de cujus e, portanto, por se tratar de transmissão de posse (estado de fato) e não de propriedade juridicamente transmissível. Observe-se a ementa do julgado impugnado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCMD. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO DO INVENTÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por herdeiras contra decisão monocrática que, em apelação cível, havia mantido sentença de homologação de partilha condicionada ao recolhimento do ITCMD. As agravantes sustentam que não houve transmissão da propriedade, mas apenas posse, já que o imóvel partilhado nunca foi registrado em nome do falecido, defendendo, assim, a inexistência de fato gerador do tributo e a possibilidade de apreciação judicial da matéria, tendo em vista tratar-se de arrolamento comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o juízo do inventário, quando não se tratar de arrolamento sumário, pode reconhecer a ausência de fato gerador do ITCMD; e (ii) estabelecer se a ausência de registro do imóvel impede a caracterização da transferência de propriedade e, por consequência, a incidência do ITCMD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A transmissão da herança ocorre com a morte do autor, mas o fato gerador do ITCMD depende da concretização dos elementos essenciais da obrigação tributária, conforme os arts. 35 e 114 do CTN.

4. A posse não integra o rol dos direitos reais e, por si só, não constitui bem juridicamente transmissível para fins de incidência do ITCMD.

5. A ausência de matrícula e registro do imóvel em nome do falecido impede o reconhecimento da transferência da propriedade e, portanto, afasta o fato gerador do ITCMD.

6. A jurisprudência do STJ limita a análise da isenção tributária em inventário ao arrolamento sumário, mas admite a possibilidade de apreciação judicial no arrolamento comum, dada sua maior complexidade e possibilidade de instrução probatória.

7. O juízo de inventário pode, excepcionalmente, reconhecer a não incidência do ITCMD, especialmente quando demonstrada a ausência do fato gerador e a inércia da Fazenda Pública, regularmente intimada a se manifestar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O juízo do inventário pode reconhecer, no arrolamento comum, a ausência de fato gerador do ITCMD quando comprovada a inexistência de transferência da propriedade.

2. A posse não constitui bem juridicamente transmissível para fins de incidência do ITCMD.

3. A ausência de matrícula e registro do imóvel em nome do de cujus impede a configuração da obrigação tributária referente ao ITCMD.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, I; CC, arts. 1.225, 1.245 e 1.784; CTN, arts. 35, parágrafo único, 114 e 179.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.150.356/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09.08.2010; TJ-SP, AI nº 2158395-90.2022.8.26.0000, Rel. Des. Moreira Viegas, j. 26.07.2022; TJ-RJ, AI nº 0010614-59.2023.8.19.0000, Rel. Des. Cristina Tereza Gaulia, j. 18.04.2023.

Nas razões dos embargos (ID 28129212), sustentam as embargantes, em síntese e de modo concatenado: a) que o acórdão embargado, embora acertado ao reconhecer a ausência de ITCMD, incorreu em omissão/erro material ao não declarar de forma expressa e efetiva a consequência necessária desse reconhecimento, qual seja, a alteração do comando sentencial de primeiro grau; b) que, no recurso de apelação de ID 17072542, ao final, foi formulado pedido expresso para que a sentença fosse “retificada” e fosse “declarada a não incidência/isenção do ITCMD” sobre o bem objeto do plano de partilha; c) que a sentença de primeiro grau, lançada no ID 17072536, ao homologar o plano de partilha, determinou a elaboração da carta/formal e consignou a necessidade de constar “a prova de quitação do imposto de transmissão”, além de prever intimação do Fisco para lançamento administrativo, com base no art. 662, §2º, do CPC; d) que a ausência de comando explícito no acórdão quanto à reforma desse ponto da sentença compromete a efetividade do provimento jurisdicional e tende a gerar entraves práticos à regularização do imóvel e à expedição dos títulos judiciais; e e) ao final, requerem o acolhimento dos embargos, com “efeitos modificativos/infringentes”, para que se integre o acórdão a fim de determinar expressamente que a sentença seja específica quanto à não incidência/isenção do ITCMD diante da reconhecida ausência de fato gerador.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a este Colegiado, nesta fase, não diz respeito ao reexame da justiça do provimento da apelação – que culminou na reforma integral da sentença e na procedência total da cobrança –, mas, estritamente, à verificação da existência (ou não) de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado (
Id
. 30172462), nos termos do art. 1.022 do CPC, cuja redação legal, por sua centralidade, transcrevo integralmente:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

No caso, o acórdão embargado foi explícito ao firmar, com base no art. 155, I, da Constituição, e nos arts. 35 e 114 do CTN, além dos arts. 1.225, 1.245 e 1.784 do Código Civil, que: a) a obrigação tributária do ITCMD depende da ocorrência concreta do fato gerador; b) a posse não se confunde com direito real, nem constitui, por si, bem juridicamente transmissível para fins de ITCMD; e c) a ausência de matrícula e registro do imóvel em nome do de cujus impede reconhecer a transferência de propriedade, afastando o fato gerador do tributo.

Sucede que, cotejando-se o teor do dispositivo do acórdão embargado com o comando sentencial de origem (ID 17072536), verifica-se espaço objetivo para a integração apontada pelas embargantes: se a sentença condicionou a expedição de formal/carta à prova de quitação do imposto e se o colegiado, em grau recursal, reconheceu a não incidência por ausência de fato gerador, é indispensável que o resultado do julgamento torne operacional essa conclusão,
afastando a exigência de quitação do ITCMD como requisito para os atos de conclusão do inventário, no que toca ao bem descrito como mera posse.

É precisamente aqui que se configura a omissão integrável: não se trata de reabrir o debate sobre incidência tributária (que já foi resolvido), mas de
completar o comando decisório para que ele produza, com clareza, os efeitos que dele logicamente decorrem
, evitando-se contradição prática entre o reconhecimento da ausência de fato gerador e a subsistência, por falta de menção expressa, do capítulo sentencial que exige quitação de tributo inexistente na hipótese reconhecida.

Nessa linha, acolhem-se os embargos para integrar o acórdão de ID 27797261, a fim de consignar expressamente que o provimento do agravo interno – ao reconhecer a ausência de fato gerador do ITCMD – implica também em: I) a reforma do capítulo da sentença (ID 17072536) que condicionou a expedição de formal/carta/carta de adjudicação/mandado à “prova de quitação do imposto de transmissão” relativamente ao bem descrito no plano de partilha; e II) a expedição dos competentes títulos sem tal condicionamento, sem prejuízo da ciência ao Fisco para as providências administrativas cabíveis quanto a outros tributos eventualmente incidentes, nos limites do art. 662, §2º, do CPC, quando aplicável.

Ressalte-se, por fim, que o efeito dito “modificativo” aqui é meramente consequencial: não altera a
ratio decidendi
nem o núcleo do que foi julgado; apenas impede que o comando permaneça incompleto, com risco de inefetividade e de renovação de incidentes processuais para obter, em termos práticos, aquilo que o próprio colegiado já reconheceu como juridicamente devido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os embargos de declaração (ID 28129212) com o escopo sanar a omissão, integrando o acórdão de ID 27797261 para
determinar a reforma do capítulo da sentença de ID 17072536 que exigiu a comprovação de quitação do ITCMD para expedição de formal de partilha, afastando-se tal exigência
, em razão da ausência de fato gerador já reconhecida por este Colegiado.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 31/03/2026